Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-98.2023.8.11.0028
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001126-98.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEL ALVES BICALHO - CPF: 847.670.651-00 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FARIA - CPF: 972.409.401-44 (TESTEMUNHA), FABRICIO ACELINO MARCAL - CPF: 024.482.681-18 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003).
PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
REJEITADA. DENÚNCIA ESPECÍFICA REFORÇADA POR COMPORTAMENTO SUSPEITO E TENTATIVA DE DISPENSA DE OBJETO. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COERENTES.
ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO OU LESIVIDADE
. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERIGO ABSTRATO OU FUTURO QUE NÃO JUSTIFICA O PORTE ILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta
pela Defesa
contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003) à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I) a busca pessoal e veicular foi ilícita por basear-se apenas em denúncia anônima;

(II) existe prova suficiente da autoria quanto ao segundo armamento e se a conduta é atípica por ausência de dolo; e

(III) restaram configuradas as excludentes de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa.

III. Razões de decidir:

3. A busca pessoal e veicular é legítima quando amparada em fundada suspeita, extraída de elementos concretos como denúncia específica via 190 sobre disparos em via pública, identificação de veículo com características idênticas e atitude evasiva do agente ao avistar a guarnição.

4. A autoria e materialidade restaram comprovadas pela confissão do réu em juízo, que admitiu a propriedade de ambas as armas, e pelo depoimento policial que presenciou a tentativa de descarte do objeto.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples disponibilidade do artefato sem autorização, sendo irrelevante a intenção específica de violar a segurança pública.

6. O receio de ataque por animais silvestres em zona rural caracteriza perigo futuro e incerto, insuficiente para configurar estado de necessidade, especialmente quando não demonstrada a iminência de agressão ou a impossibilidade de buscar meios legais para a posse rural.

IV. Dispositivo e tese:

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A denúncia anônima, quando reafirmada por elementos preliminares ou circunstâncias concretas observadas pelos agentes públicos, como a confirmação de características de veículo e comportamento suspeito, legitima a busca pessoal e veicular.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico ou lesão concreta à segurança pública.

3. O temor subjetivo de ataque por animais silvestres não configura estado de necessidade por ausência de perigo atual ou iminente, não autorizando o porte de arma ao arrepio da lei.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244. Lei n. 10.826/2003, art. 14. CP, art. 24.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 884.607/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas. STJ, RHC n. 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023. STJ,
AgRg
no HC n. 935.745/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.09.2024. STJ,
AgRg
no HC 831827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.06.2023. TJMT, Apelação Criminal 10037974020238110046, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26.11.2025. TJMT, Enunciado n. 37 do TCCR. TJMT, Apelação 0015031-81.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.08.2018.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIEL ALVES BICALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (Id. 341813898), a defesa suscita, preliminarmente
,
a nulidade da busca pessoal e veicular, sob o argumento de que foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de fundada suspeita (art. 244 do CPP
.

No mérito, pleiteia a
absolvição
por
insuficiência de provas quanto à autoria
(especialmente em relação à segunda arma apreendida) e por
atipicidade da conduta
(ausência de dolo), sustentando que o porte de arma tinha a finalidade exclusiva de defesa pessoal contra animais silvestres na zona rural.

Subsidiariamente, requer o r
econhecimento das excludentes
de ilicitude (estado de necessidade) ou de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) (id. 341813898).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a legalidade da abordagem policial e a comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como a inaplicabilidade das excludentes invocadas, dado o caráter de perigo abstrato do delito (Id. 343764372).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, consignando que a confissão judicial e a prova pericial sustentam a condenação, sendo irrelevante a motivação de autodefesa para a configuração do tipo penal (Id. 345903886).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consta da denúncia
que:

“
no dia
10 de março de 2023,
por volta das 19h45min. em via pública, na comunidade Lambari, zona rural do Munícipio de Poconé/MT, o denunciado ELIEL ALVES BICALHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava
01 (um) revólver calibre 6.35, marca
Galand
, n° 19096, juntamente com 03 (três) munições calibre .25 AUTO de uso permitido, e apta a produzir disparos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme auto de apreensão (id: 118422253) e laudo pericial (id.: 118422273). Segundo se evola dos autos, no dia local e horário supramencionados, Policiais Militares, foram acionados via “190”, para atender a ocorrência onde o denunciado
estava

portando
a referida arma de fogo, e efetuando disparos. Ao chegar no local, os policiais militares encontram o denunciado ELIEL ALVES BICALHO, e junto dele, a arma de fogo acima mencionada. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de Polícia. Diante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, em desfavor de ELIEL ALVES BICALHO, como incurso no Art. 14, da Lei 10.826/2003,
(...)
(
Sic
-id. 334814850
)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
à pena de
2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, que fora
substituída
por duas restritivas de direitos
.

A defesa argui,
preliminarmente
, a ilicitude da prova obtida mediante
busca pessoal e veicular
, sustentando que a diligência foi motivada apenas por denúncia anônima, sem a necessária "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A preliminar
não merece acolhimento
.

O art. 244 do CPP autoriza a
busca pessoal,
independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

De igual
modo, o
Superior Tribunal de Justiça entende que “
A
busca veicular
não necessita de mandado judicial, sendo válida desde que realizada com fundada suspeita
”
(
Ag
Rg
no HC n. 884.607/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).

A denúncia anônima, quando reafirmada por elementos preliminares ou circunstâncias concretas observadas pelos agentes públicos, legitima a abordagem.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 4. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito,
situação que se confirmou no decorrer da diligência policial
, sendo encontrado no interior de uma pochete que estava com o paciente uma pistola calibre .380, municiada com 10 projéteis intactos, dois carregadores e duas porções de drogas ilícitas: uma de crack e outra de cocaína.
(...) (
AgRg
no HC n. 935.745/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 26/9/2024
.)”

No caso dos autos,
a atuação policial não se baseou em "denúncia vaga" ou em mera intuição. Conforme relatado pela testemunha policial
Fabrício Acelino Marçal
,
em juízo
e registrado no Boletim de Ocorrência, a guarnição
recebeu um chamado específico
, via 190, informando sobre disparos de arma de fogo em via pública, praticados por um indivíduo em uma
caminhonete branca na estrada do Assentamento Lambari
.

A testemunha policial relatou que ao chegar ao local indicado, a guarnição visualizou o veículo com as características descritas e o apelante, e que o
recorre
nte, ao perceber a presença da viatura, apresentou comportamento suspeito,
tentando se esconder e dispensar um objeto (que posteriormente se verificou ser a segunda arma, calibre .22)
.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: a
denúncia de crime em andamento (disparos)
, somada à confirmação visual do veículo e à atitude evasiva do suspeito no local.

Neste sentido, recente julgado Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“3. No caso, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12.

4.
De tal modo a
denúncia anônima
foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
,
o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na
denúncia apócrifa.

5. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).6. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023).

Assim, a busca pessoal e veicular evidencia que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e em conformidade com as regras do processo penal. A diligência foi devidamente justificada por fundada suspeita, extraída das circunstâncias fáticas e comportamentais observadas, não havendo qualquer ilegalidade nas provas obtidas.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular.

No mérito, a defesa pleiteia a
absolvição
sustentando:

(I)
fragilidade probatória quanto à autoria, especialmente em relação ao segundo armamento encontrado nas proximidades;
(
II
)
atipicidade da conduta por ausência de dolo (falta de intenção de violar a segurança pública); e

(
III
)
incidência do estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que o réu portava as armas para defesa pessoal contra animais silvestres (onça) em zona rural.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id. 334814464)
, Boletim de Ocorrência (id. 334814466), Termo de Exibição e Apreensão (id.
334814468
)
, e pelo Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2023.108379-A01 (id.
334814488
), que atestou a eficiência do revólver calibre 6.35.

A
autoria
é certa e recai sobre o apelante, sendo
reafirm
ada pela prova oral judicializada e pela confissão do próprio
apelante
.

Perante a autoridade policial
o
apelante
afirmou que não efetuou disparo de arma de fogo no fato de 10/03/2023 (BO 2023.67039) e disse que a arma estava na casa de seu sítio, na comunidade Lambari, onde estava sozinho. Também confessou que possui duas armas há cerca de 10 a 15 anos, sem registro, e narrou que não lembra de quem comprou nem de quem ganhou as munições. Vejamos trecho do seu interrogatório:

“
QUE questionado sobre o fato ocorrido em 10/03/2023, conforme BO 2023.67039, se efetuou disparo de arma de fogo, respondeu o interrogado que não; QUE questionado onde estava a arma de fogo, respondeu o interrogado que estava na casa do sítio, na comunidade LAMBARI, o mesmo estava sozinho no sítio; QUE questionado se possui o registro das duas armas de fogo, respondeu o interrogado que não; QUE questionado se tais armas de fogo pertence ao interrogado, respondeu o interrogado que sim; QUE questionado há quanto tempo as possuem, respondeu o interrogado aproximadamente 10 a 15 anos; QUE questionado como comprou, por quanto comprou e de quem comprou as referidas armas de fogo, respondeu o interrogado que não se lembra mais; QUE questionado sobre as munições, o interrogado relata que ganhou, porém não lembra de quem
(...)” (sic-id. 334814476)

Em juízo,
o apelante
também

confessa que é proprietário e não
possui porte
de ambas as armas apreendidas
, inclusive a encontrada nas adjacências
. Vejamos trecho do seu interrogatório:

“
Apelante
:

Nesse dia,
eh
, na comunidade lá do Lambari,
aonde
eu arrendava um sítio lá, eu tinha um gado lá e nessa hora aí, mais ou menos já tinha
escur
ecido
. Eu fui lá para mim para água, eu vou lento lá para ver a água, depois me pôr água
pro
gado, né? Aí vi que o gado
tava
assustado, correndo para cá. Realmente com
a
22 eu dei dois tiros para cima, mas para cima. Aí depois eu fui busquei a água. Quando eu
tava
já voltando
pro
sítio de volta, quando eu fui abrir o
co
chete
já de
pa
rei com a viatura, entendeu?

Juíza:

O senhor
tava
armado, então a arma era do senhor
?

Apelante:

Arma é minha. Ficava lá no sítio lá.

Juíza:

Certo. O senhor Tem porte posse da arma?

Apelante:

Não, excelência.

Juíza:

O senhor sabia que tinha que ter autorização legal para cortar a arma?

Apelante:

Eu não tinha porte, né?
E
mas ele
tava
lá no sítio lá.

(...)

MP:

Senhor Eliel,
eh
, no dia o senhor essa prisão do senhor foi no dia 10 de março, né, de 2023?

Apelante:

Sim, senhor.

MP:

No dia 8/11 de 2022, o senhor já tinha sido preso em flagrante com outra arma de fogo, que inclusive é o é o processo da audiência seguinte
?

Apelante:
Sim.

MP:

Tá
certo. E nesse dia o senhor
es
tava
com duas armas de fogo,
sen
h
or

Eli
el, no dia
eh
voltando para os fatos desse processo, no 10 de março, né, de 2023, o senhor fala que
tava
na propriedade do senhor. O senhor
tava
com duas armas?

Apelante:

Sim.

MP:

Eh
, uma delas, só para confirmar, era ineficiente para disparar?

Apelante:

Sim, a 635 era.

(...)

Defesa:
Eliel, essa arma que você tinha era para cometer crimes ou era para defesa pessoal lá na propriedade?

Apelante:

Defesa pessoal lá no sítio, né?

Defesa:
E houve outro caso até foi reportado pelo promotor que nós vamos fazer a próxima audiência.
Eh
, você também foi preso com uma outra arma. Essa outra arma
tava
dentro do carro, dentro da sua casa? Onde que
tava
?

Apelante:

Dentro do carro.

Defesa:
E qual o motivo que levava você a usar essas armas?

Apelante:

Ah, eu fazia a segurança pessoal mesmo, né? Né? Trabalhava no garimpo, não tinha hora para sair nem chegar no trabalho e andava com valor também
.”
(sic)

A testemunha policial
Fabricio Acelino Marçal
,
em juízo
, ratificou o depoimento prestado na fase policial. Narrou que a guarnição foi acionada para verificar disparos na estrada do assentamento Lambari
"
Recordo que a guarnição foi chamada sobre a situação de um cidadão atirando, fazendo disparos em vias públicas aí no próximo à rodovia aí na zona rural. Deslocou para ver importa as características aí do carro do mesmo e localizou o carro do mesmo aí. E na abordagem aí foi localizado a arma de fogo.
Uma que ele jogou, se eu não me engano eram duas, uma ele jogou e outra foi localizada na cintura dele.
”

Quanto à tese de
insuficiência probatória em relação à segunda arma (.22)
encontrada "nas proximidades", a prova é robusta. O depoimento d
a testemunha
policia
l
é
fiel
no sentido de que vi
u
o r
ecorrente
dispensar o objeto momentos antes da abordagem.

Ademais, o próprio

apelante
confessou
,
em juízo
,
que estava com as duas armas
.

No que tange à alegada
atipicidade por ausência de dolo
e inexistência de lesão à segurança pública, melhor sorte não assiste à defesa.

O porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se não apenas pelo contato físico direto no momento da revista, mas pela
disponibilidade imediata e domínio sobre o artefato
. O fato de ter arremessado a arma ao chão ao ver a polícia
não afasta a conduta típica preexistente de portá-la,
pois este delito

é classificado doutrinariamente como de mera conduta e de perigo abstrato.

Isso significa que o tipo penal se consuma com a simples realização da conduta proibida (portar arma sem autorização), presumindo-se o perigo à incolumidade pública.
Não se exige a demonstração de dolo específico de "violar a segurança pública" ou intenção de cometer outro crime
. O dolo é genérico: a vontade livre e consciente de portar o artefato sabendo não possuir autorização legal para tanto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e.
Tribunal
de Justiça:

“
1.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente do uso efetivo do armamento ou da demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10037974020238110046, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2025)”

Em que pese a defesa alegar
ausência de lesividade ao bem jurídico
tutelado, para a configuração do crime disposto no art.14 da Lei 10.826/03 basta somente a posse ou o porte do armamento, acessório ou da munição de uso permitido, não se exigindo lesão efetiva ao bem jurídico, bastando apenas uma possibilidade de ocorrência de um perigo concreto a sociedade, conforme exposto no Enunciado nº 37 do TCCR/MT: “
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato,
sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.
”

N
esse
contexto, as declarações coesas do policial militar e a confissão do apelante são suficientes para comprovar que o apelante portava arma e munições no interior do veículo (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT), afastando o pleito absolutório.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”(AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Quanto às

teses de
estado de necessidade
e
inexigibilidade de conduta diversa
,
entendo que estas não merecem prosperar.

Para a configuração do estado de necessidade (art. 24 do CP), exige-se a existência de um perigo
atual
(que está acontecendo) ou
iminente
(prestes a acontecer), que não foi provocado voluntariamente pelo agente, e cujo sacrifício do bem jurídico não era razoável exigir-se.

O argumento de que o
apelante
portava as armas para se defender de eventuais ataques de animais silvestres (onça) em zona rural configura, no máximo, um perigo futuro, incerto e hipotético.

O temor subjetivo ou a mera possibilidade de encontrar um animal selvagem não autoriza o cidadão a andar armado ao arrepio da lei. A legislação prevê meios legais para a obtenção de posse de arma para residentes em área rural (art. 5º, §5º, da Lei 10.826/03) e até porte em categorias específicas (caçador de subsistência), mediante cumprimento de rigorosos requisitos.

O apelante não comprovou estar diante de um ataque real de animal
no momento em que
portava as armas na estrada, nem demonstrou que aquela era a única forma de proteger sua integridade.

O próprio r
ecorrente
afirmou que deu tiros para o alto porque o gado estava "assustado", o que denota a ausência de um perigo atual e concreto à sua vida que justificasse a excludente.

Da mesma forma, não há que se falar em
inexigibilidade de conduta diversa.
Era perfeitamente exigível que o
apelante
, ciente da legislação, buscasse os meios legais para regularizar sua situação ou se abstivesse de portar o armamento em via pública.

O argumento de "segurança pessoal" ou "defesa de patrimônio/gado" não constitui salvo-conduto para o descumprimento do Estatuto do Desarmamento.

P
ortanto
, considerando a legalidade da prova produzida e a existência de
provas
suficientes sobre a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido atribuídos ao apelante, não há fundamento para absolvição, devendo ser mantida a condenação
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
o recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026